Tribunal: TJES
Processo: 5000679-33.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-33.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: ERNANDES LOPES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito, que declarou a inexistência de contrato de empréstimo, determinou a restituição em dobro das parcelas descontadas e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta contradição no acórdão, necessidade de análise probatória mais ampla e violação ao art. 156 do CPC diante da ausência de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição sanável na via integrativa; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito já apreciado em apelação cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

A alegada contradição não se verifica, pois o colegiado examinou os fundamentos essenciais da demanda, inexistindo vício a ser sanado.

A irresignação do embargante traduz mero inconformismo com a conclusão do julgamento da apelação, o que não se compatibiliza com a via integrativa.

A jurisprudência do STJ afirma reiteradamente que embargos de declaração não podem ser utilizados para reabrir discussão sobre matéria já decidida (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.02.2017).

Eventual oposição de embargos com caráter protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já analisada pelo colegiado.

A ausência de acolhimento de tese defensiva não configura contradição quando a decisão enfrenta os pontos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada.

A oposição de embargos de declaração com caráter protelatório autoriza a imposição da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1622386/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.10.2016, DJe 25.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 23.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Daycoval S/A

em face do v. acórdão de ID 15121583, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada por
Ernandes Lopes dos Santos
e
Valéria de Melo Mendes
, julgou procedentes os pedidos formulados para declarar a inexistência do contrato de empréstimo, determinar a restituição em dobro das parcelas debitadas e condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais
.

Nas razões recursais (ID 15324283), o embargante alega que o v. acórdão incorreu em
contradição
, mencionando que o acórdão proferido ventilou matéria que não fora alegada pelo Embargado, bem como deixou de considerar o contexto fático-probatório como um todo. Por fim, menciona que houve violação ao artigo 156 do CPC, ante a necessidade de perícia para que se verifique os metadados da contratação e se pericie se a contratação fora realizada no aparelho celular da parte embargada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta contradição, em verdade, consubstancia a irresignação do embargante com os fundamentos do acórdão que julgou a apelação cível interposta. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios na decisão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Referidos aspectos foram objeto de análise por esta c. Quarta Câmara Cível, que decidiu pela manutenção da sentença que julgou procedentes os pleitos autorais, uma vez que compartilha do entendimento do magistrado
a quo
no que diz respeito à inexistência do contrato de empréstimo firmado com o consumidor lesado.

Desse modo, não há falar em contradição de julgado que não se pronuncia sobre argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada. Acerca do tema, a EXMª. Ministra Nancy Andrighi bem esclarece que “
Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões pertinentes e relevantes, capazes de, por si sós e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida
” (c.f. REsp 1622386/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 25/10/2016).

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual oposição de embargos de declaração, novamente, com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria, resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.